Tribunal: TJMT
Processo: 0001182-78.2013.8.11.0100
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001182-78.2013.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (APELANTE), MILENA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 972.512.321-20 (ADVOGADO), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES MIRANDA JUNIOR - CPF: 621.928.099-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO – POSSE NÃO MANSA E PACÍFICA – EXISTÊNCIA DE LITÍGIOS E AVERBAÇÕES NA MATRÍCULA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso de apelação deve observar a dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da sentença. Havendo mínimo cotejo entre as razões recursais e os fundamentos do decisum, não há que se falar em ausência de dialeticidade.

O julgamento antecipado da lide é permitido quando a matéria controvertida for essencialmente de direito ou quando as provas documentais constantes dos autos forem suficientes para o julgamento do mérito. O indeferimento da produção de provas que se revelem desnecessárias não configura cerceamento de defesa.

A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, além do exercício da posse com animus domini por, no mínimo, 15 anos, conforme dispõe o art. 1.238 do Código Civil.

A existência de ação reivindicatória e averbações na matrícula do imóvel demonstra a oposição formal e judicial à posse do usucapiente, afastando o requisito da posse mansa e pacífica.

O prazo aquisitivo da usucapião pode ser interrompido por atos que demonstrem contestação formal da posse, como a propositura de ações possessórias ou reivindicatórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por LORINDO INACIO BURG em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Usucapião n. 0001182-78.2013.8.11.0100, manejada em desfavor de RODERJAN & CIA LTDA - ME, julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação pecuniária, tampouco se pode mensurar o proveito econômico obtido com a anulação do contrato, ficando ressalvada a suspensão da exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”
(Id. 257057846)

Em suas razões de Id. 257057853, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença deve ser reformada pelos seguintes motivos: a) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois o magistrado indeferiu a produção de provas, desconsiderando a necessidade de oitiva de testemunhas e apresentação de certidão do INTERMAT, essenciais para comprovação do animus domini; b) o julgamento antecipado violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), devendo a sentença ser anulada para permitir a instrução processual.

No mérito, defende o preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária, pois demonstrou que exerce sobre a área objeto da lide posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 15 anos, sem qualquer oposição direta. Argumenta que a existência de ação reivindicatória movida contra terceiros e a averbação de sequestro na matrícula do imóvel não configuram oposição direta à sua posse, pois ele não foi parte nesses litígios.

Invoca o entendimento consolidado do STJ de que a usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, extinguindo eventuais gravames ou restrições anteriores.

Ao final, requer: a) a anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de provas; ou, subsidiariamente, b) a reforma da sentença, reconhecendo-se o direito à usucapião da área em questão.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 257057857, por meio das quais a apelada pugna pelo seu desprovimento. Preliminarmente, pede o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A empresa apelada sustenta nas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do autor não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão à apelada em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda de usucapião. O recorrente defende o preenchimento dos requisitos necessários à pretensão aquisitiva.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lorindo Inácio Burg contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte – MT, que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Roderjan & Cia. Ltda. - ME.

O apelante alega, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área objeto da lide, uma porção de área de 347.7905ha do montante total de 35.000ha, razão pela qual preenche os requisitos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade por usucapião. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, com indeferimento da produção de provas.

Pois bem.

Inicialmente, faz-se necessário analisar a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, arguida pelo recorrente.

A meu ver, a alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada. Isso porque o Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de julgar antecipadamente o mérito quando entender que a causa está suficientemente instruída e que a produção de provas é desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz tem o poder-dever de indeferir provas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias.

No presente caso, a questão é centrada na existência de litígios sobre a posse do imóvel e na averbação de restrições na matrícula, o que já constava dos autos. Assim, não havia necessidade de instrução probatória complementar, uma vez que os elementos documentais eram suficientes para o julgamento da demanda.

Além do mais, pelo que se extrai da fundamentação da sentença recorrida, observa-se que foi amplamente utilizada a prova produzida nos autos conexos, motivo pelo qual não há como se reconhecer a ocorrência de prejuízo à defesa do ora recorrente.

Diante disso, afasto a preliminar arguida.

Prosseguindo, quanto ao mérito, a insurgência recursal se funda na alegação de que o apelante preencheria os requisitos para a usucapião extraordinária.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária de imóvel em contexto de litígios possessórios, ação reivindicatória e averbações na matrícula que indicam a contestação da posse exercida pelos autores.

Acerca dos requisitos para a usucapião extraordinária, o art. 1.238 do Código Civil, assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Nessa esteira, a usucapião extraordinária exige posse (sem oposição), tempo (sem interrupção),
animus domini
(intenção de ter a coisa para si) e objeto hábil (imóvel de domínio privado).

Destaca-se que posse
animus domini
é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (
possessio cum animo domini
), isto é, com a convicção de proprietário.

Assim, a posse
ad usucapionem
exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição).

Na usucapião extraordinária especial, constante no citado parágrafo único, cumpre ao usucapiente comprovar além dos requisitos supracitados, a posse qualificada pela utilização do imóvel – atendendo a função social da propriedade, insculpida no inciso XXIII do art. 5o da CF – com o estabelecimento de sua moradia habitual, com a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

O cerne da questão, portanto, reside na exigência da posse ininterrupta e sem oposição, o que, adianto, a meu ver, não se verifica no presente caso.

A sentença recorrida se baseou na existência de litígios pendentes, bem como na averbação de tutela cautelar de arresto na matrícula do imóvel, para afastar o requisito da posse mansa e pacífica.

O autor/apelante, pontuou na exordial exercer a posse sobre uma porção de área de 347.7905ha inserida no montante total de 35.000ha desde o ano de 1993, no entanto, é incontroverso que a área objeto da presente ação foi alvo de ação reivindicatória ajuizada pela requerida em 2007, muito antes da propositura da ação de usucapião (2013), evidenciando que a posse exercida pelo autor não era pacífica, mas sim contestada formalmente nos autos daquele processo.

Além disso, ao contestar a demanda a requerida/apelada afirmou que no ano 2000 o autor teria solicitado o ingresso como terceiro interessado na ação de inventário do
de cujus
Daltro Guimarães Roderjan, falecido em 1999, que seria o detentor da área de 35.000ha, senão vejamos:

A arguição não foi contestada, além disso, o autor defende que, após o alagamento de parte de suas áreas com a obra de barragem para funcionamento de Pequena Central Hidrelétrica que fazia divisa com imóvel pertencente a requerida, no ano de 1993, teria estendido seu domínio até as margens da rodovia, abrangendo a área de 347,7905ha inserida na área total de 35.000ha, no entanto, não há nos autos, evidência mínima de fruição da área nesse período.

Ademais, o requerimento para licença de operação - geração e fornecimento de energia requerido pelo autor é do ano de 2011, senão vejamos:

.

Outrossim, há nos autos documentos que demonstram que o imóvel esteve sob disputas contínuas, inclusive tendo sido alvo de invasões e reintegrações de posse, evidenciando um contexto de instabilidade possessória incompatível com a usucapião extraordinária.

Outro fator determinante para o desprovimento do recurso é a existência de averbação de arresto na matrícula do imóvel, fato que indica claramente que a área não estava livre de questionamentos jurídicos.

A existência de litígios possessórios e de restrições averbadas na matrícula do bem inviabiliza a usucapião, pois descaracteriza a posse pacífica e contínua.

Para melhor elucidação, colaciono documentos constantes nos autos que demonstram a litigiosidade que recai sobre o imóvel de 35.000 ha, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte, sob o n.o 1.401 (atual 17.936):

Além disso, no caso concreto, o imóvel objeto da lide, qual seja uma uma área de 347,7905 hectares, situada dentro de um imóvel maior de 35.000 ha (trinta e cinco mil hectares), denominada Fazenda Cravari, registrada no Cartório de Imóveis da cidade de Diamantino sob o n.o 17.936 (anterior 1401), na sua integralidade ou em parte, também é objeto nos seguintes processos:

Ação de Usucapião n.o 0001445-13.2013.8.11.0100 - ajuizada por Zilda Conceição Prestes e outro, o objeto é a porção de área de 22ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.o 0000707-25.2013.8.11.0100 - ajuizada por Cosmo Pereira, o objeto é a porção de área de 486.4064ha do montante total de 35.000ha apontado na demanda reivindicatória.

Ação de Usucapião n.o 0000641-11.2014.8.11.0100 - ajuizada por Célio Batista Martins e Outra, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Adjudicação Compulsória n.o 0000543-26.2014.8.11.0100 - ajuizada por Altino Masson, o objeto é a área total de 35.000ha apontada na demanda reivindicatória.

Ação Reivindicatória n.o 0000844-17.2007.8.11.0100 - ajuizada por Roderjan & Cia Ltda - ME, cujo objeto é a área total de 35.000ha. (Julgada Procedente)

A usucapião extraordinária exige posse mansa e pacífica, o que não se verifica quando há litígios sobre o imóvel, contestação formal da posse ou averbação de restrições na matrícula do bem.

Dessa forma, é evidente que o prazo aquisitivo para a usucapião não transcorreu de maneira contínua e ininterrupta, de 1993 até o ajuizamento da demanda em 2013 com afirma o autor, tendo sido interrompido pelas ações judiciais e pela oposição manifesta da parte requerida, o que impede a aquisição do imóvel pelo apelante.

O recorrente argumenta que a existência de ações possessórias anteriores não impediria a aquisição do bem por usucapião, sob o fundamento de que tal instituto independe de registros ou contestações anteriores.

Entretanto, a jurisprudência estabelece que a mera ocupação do imóvel não é suficiente para caracterizar posse qualificada para fins de usucapião, especialmente quando há contestação judicial da posse.

A toda evidência, na hipótese, a parte requerida exerceu efetivamente o direito de defesa de sua posse e propriedade por meio de sucessivas ações judiciais, demonstrando a ausência de pacificidade da posse alegada pelo autor.

O que se verifica, portanto, é que o apelante não possui a posse mansa e pacífica exigida pela legislação e pela jurisprudência para que se reconheça a usucapião extraordinária, pois sua permanência no imóvel sempre foi alvo de litígio judicial, fato que descaracteriza a prescrição aquisitiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE MANSA E PACÍFICA – LITIGIOSIDADE SOBRE O BEM – AVERBAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONHECIDA DAS PARTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Não há boa-fé, nem posse mansa, pacífica e sem oposição, se desde antes da aquisição do imóvel já pendia o litígio que era de conhecimento de todos os interessados, inclusive dos proprietários anteriores aos autores. II - E não obstante para o usucapião extraordinário independa a existência de título e boa-fé, no particular, o prazo para a prescrição aquisitiva não foi observado pelos autores.”
(TJ-MS - AC: 08048572620128120002 MS 0804857-26.2012.8.12.0002, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 13/08/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. COMODATO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos de mera permissão ou tolerância, sem o animus domini, não induzem posse (artigo 1208 do Código Civil), portanto, não geram o direito à aquisição da propriedade por meio de usucapião. 2. Uma vez não comprovada a posse ad usucapionem porque evidenciado nos autos que o demandante, desde a origem, ocupa os imóveis usucapiendos em face da inequívoca liberalidade do proprietário, torna-se inadmissível o reconhecimento da prescrição aquisitiva. 3. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO, AC no. 53631633720178090076, Relator: DES. GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Atento à aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte apelada, suspensa a exigibilidade por conta da assistência judiciária.

É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025